Tribunal: TJMT
Processo: 1042853-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042853-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE GILBERTO JOAO BRISOT - CPF: 251.373.369-04 (EMBARGADO), NEIVA TORIANI BRISOT - CPF: 868.510.981-72 (EMBARGADO), NEIVA TORIANI BRISOT - CPF: 868.510.981-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução fundada em cédula de crédito bancário. Determinação de depósito/apresentação da via original. Princípio da cartularidade e prevenção de duplicidade de cobrança. Processo eletrônico. Força probante da cópia digital e persistência do risco de circulação do original. Ausência de omissão. Acolhimento apenas para esclarecimentos, sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e revogou efeito suspensivo, mantendo decisões que condicionaram o prosseguimento da execução ao depósito/apresentação, em cartório, da via original de cédula de crédito bancário.

II. Objeto do exame recursal

2. O exame recursal abrange: (i) a verificação da existência de omissão relevante, à luz do art. 1.022 do CPC, quanto à fundamentação do acórdão sobre a exigência de apresentação do original; (ii) a compatibilidade, no caso concreto, da determinação de depósito do título com o processo eletrônico, a força probante do documento digitalizado e o princípio da cartularidade de título dotado de potencial circulação; (iii) a extensão do esclarecimento para fins de prequestionamento, sem reabertura do mérito.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão, porque o acórdão embargado enfrentou o núcleo decisório: a possibilidade de o juízo condicionar o andamento da execução ao depósito do original como providência saneadora e preventiva, voltada à segurança do procedimento e à contenção do risco de cobrança em duplicidade decorrente da circulação do título.

4. A referência ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.061.889/PR) não altera a razão de decidir, pois, mesmo na diretriz indicada, a exigência do original permanece situada no âmbito de discricionariedade técnica do julgador, quando adotada como cautela proporcional para preservar a higidez do rito executivo, especialmente em estágio em que ainda não se instaurou contraditório efetivo apto a ensejar impugnações específicas.

5. A eficácia probatória da cópia digitalizada, inclusive no regime do art. 425, IV e §2o, do CPC, e do art. 11 da Lei no 11.419/2006, não elimina o dado jurídico próprio da cartularidade em títulos circuláveis: a digitalização atende à dinâmica do processo eletrônico, mas não neutraliza, por si, a possibilidade de circulação do original físico, o que justifica a custódia judicial como técnica de redução de risco.

6. Também não há omissão quanto aos princípios da instrumentalidade das formas, efetividade da execução e razoável duração do processo, pois a providência não configura entrave desproporcional nem medida extintiva; ao contrário, busca prevenir incidentes futuros capazes de comprometer a própria eficiência da tutela executiva.

7. Esclarecimentos prestados sem rediscussão do mérito, ficando explicitada a apreciação sob os dispositivos invocados para fins de prequestionamento, sem alteração do resultado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A exigência de depósito/apresentação da via original de cédula de crédito bancário, quando determinada como cautela voltada a prevenir riscos inerentes à circulação do título e eventual duplicidade de cobrança, não é incompatível com o processo eletrônico, nem se afasta pela mera força probante da cópia digitalizada. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a finalidade preventiva da medida, sendo os embargos cabíveis apenas para aclaramento e prequestionamento, sem reabertura do mérito.”

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão proferido nos autos do agravo de Instrumento n.o 1042853-53.2025.8.11.0000, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso e revogou o efeito suspensivo anteriormente deferido, mantendo as decisões do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da execução n.o 1000336-97.2025.8.11.0108, ajuizada em face do ESPÓLIO DE GILBERTO JOÃO BRISOT, representado pela inventariante NEIVA TORIANI BRISOT, as quais condicionaram o prosseguimento do feito executivo ao depósito/apresentação em cartório da via original da Cédula de Crédito Bancário n.o 6103471, sob invocação do princípio da cartularidade.

O Banco embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão relevante, pois não teria enfrentado a tese que considera central ao desate da controvérsia.

Afirma que a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário não constitui exigência automática, sendo admitida apenas a critério do julgador quando houver alegação concreta e motivada do executado sobre (i) inconsistência formal ou material do título, (ii) circulação do documento ou (iii) risco de execução em duplicidade. Como suporte, aponta o entendimento firmado no REsp 2.061.889/PR (3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/06/2023, DJe 23/06/2023).

Sustenta que, no caso concreto, não há impugnação do executado quanto à autenticidade da CCB, à sua circulação ou à possibilidade de cobrança em duplicidade, razão pela qual a exigência de apresentação do original seria injustificada.

Com base nisso, aduz que a ausência de enfrentamento do ponto compromete a completude da fundamentação e configura violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.

Sem contrarrazões, porquanto, em consulta ao primeiro grau, verificou-se que a relação processual ainda não se encontra angularizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O acórdão embargado enfrentou o ponto nuclear da controvérsia ao delimitar que a questão devolvida ao órgão colegiado consistia em definir a possibilidade de o juízo de origem condicionar o prosseguimento da execução ao depósito da via original de título dotado de força executiva e apto à circulação, à luz do princípio da cartularidade e da necessidade de cautela para prevenir duplicidade de cobrança.

A fundamentação assentou que a providência determinada não importa nulidade nem extinção do feito, ostentando natureza saneadora e preventiva, reputando-a compatível com o processo eletrônico e com a diretriz já consolidada nesta Câmara, inclusive com menção ao art. 425, §2o, do CPC e ao regime jurídico da CCB. Não há, portanto, ausência de prestação jurisdicional, mas inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Ainda assim, para afastar qualquer dúvida, registro que a referência feita pelo embargante ao entendimento do STJ, notadamente ao REsp 2.061.889/PR, no sentido de que a apresentação do original pode ser exigida a critério do juiz, quando presente alegação concreta e motivada sobre inconsistência do título, circulação ou duplicidade,

não altera a razão de decidir do acórdão.

Isso porque o julgado embargado não adotou a premissa de que a apresentação física do original seja sempre e necessariamente condição da execução em ambiente eletrônico por formalismo abstrato; ao revés, reconheceu que, em se tratando de título com potencial de circulação, o magistrado pode impor providência de cautela voltada a preservar a segurança do procedimento executivo e impedir que a mesma cártula possa circular e amparar cobranças paralelas.

Em outras palavras, mesmo na leitura invocada pelo embargante, a exigência não é vedada: ela se situa no âmbito de atuação do julgador, como providência de segurança, especialmente quando o feito executivo sequer avançou para uma fase em que o executado pudesse, concretamente, suscitar impugnações, o que reforça a utilidade de se assegurar, desde logo, a custódia judicial do título físico.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao art. 425, IV e §2o, do CPC e ao art. 11 da Lei n.o 11.419/2006. A força probante da cópia digitalizada, inclusive quando autenticada pelo advogado, não elimina o dado jurídico específico da cartularidade em títulos circuláveis: a digitalização confere eficácia probatória no processo eletrônico, mas não impede que o original físico continue existindo e possa ser indevidamente colocado em circulação, de modo que a providência de depósito, quando determinada pelo juízo, atua como mecanismo de contenção do risco inerente ao título.

Nessa perspectiva, o art. 11 da Lei n.o 11.419/2006, ao considerar originais os documentos produzidos e juntados eletronicamente para fins processuais, não exclui, por si, a possibilidade de o juízo exigir a apresentação física de documento cuja natureza cambial e aptidão à circulação recomendem cautelas adicionais, sobretudo quando tal determinação não inviabiliza a marcha do feito e se destina a assegurar sua regularidade.

No que tange aos princípios da instrumentalidade das formas, efetividade da execução e razoável duração do processo, igualmente não se identifica omissão relevante. A decisão embargada já sinalizou que não se trata de “óbice injustificado” ao andamento processual e que a exigência atende à segurança da execução.

A ponderação é precisamente essa: a execução deve ser efetiva, mas deve sê-lo com observância de cautelas mínimas compatíveis com o título que a embasa. Exigir o depósito do original, quando presente o risco estrutural associado à circulação do título, não configura entrave desproporcional, mas providência simples que evita discussões futuras de maior gravidade e, por consequência, tutela a própria eficiência do processo executivo.

Por fim, quanto ao prequestionamento, esclareço que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, mas a jurisprudência admite que, supridos os esclarecimentos, tenha-se por atendida a finalidade de viabilizar eventual acesso às instâncias extraordinárias.

Assim, fica explicitado que a controvérsia foi apreciada à luz dos arts. 1.022, 489, §1o, IV e VI, 425, IV e §2o, e 797 do CPC, do art. 11 da Lei n.o 11.419/2006, do art. 28 (e regime jurídico correlato) da Lei n.o 10.931/2004, bem como do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, sem que se identifique violação a tais dispositivos no caso concreto, preservando-se, integralmente, a conclusão do acórdão embargado.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os ACOLHO APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026